Tribunal: TJSP
Processo: 1033892-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar. Autor reprovado no teste psicológico. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Laudo pericial juntado pela ré elaborado após o ajuizamento da ação. Autor que formulou pedido expresso para a produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar. Autor reprovado no teste psicológico. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Laudo pericial juntado pela ré elaborado após o ajuizamento da ação. Autor que formulou pedido expresso para a produção de prova pericial. Descabido o julgamento do feito no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC). Questões jurídicas e fáticas postas à apreciação judicial que demandam dilação probatória, em face das circunstâncias mencionadas. Acolhimento da preliminar, com anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e produção da prova pericial. Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte de Justiça. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033892-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOUEDER
MAURICIO POVEDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17735
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Joueder Maurício Poveda
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Walter Godoy dos Santos Junior
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao
certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da
Polícia Militar. Autor reprovado no teste psicológico. Preliminar.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Laudo pericial juntado pela
ré elaborado após o ajuizamento da ação. Autor que formulou
pedido expresso para a produção de prova pericial. Descabido o
julgamento do feito no estado em que se encontra (art. 355, I, do
CPC). Questões jurídicas e fáticas postas à apreciação judicial
que demandam dilação probatória, em face das circunstâncias
mencionadas. Acolhimento da preliminar, com anulação da
sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular
prosseguimento e produção da prova pericial. Precedentes desta
C. Câmara e desta E. Corte de Justiça. Recurso provido, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de rito ordinário ajuizada por Joueder Maurício Poveda em face de Estado de São
Paulo. Na sentença de fls. 187/198, foi julgado improcedente o pedido da autora,
visando anular o resultado final atribuído ao exame psicológico a que foi submetido
em concurso público e a consequente reintegração no certame. A parte vencida foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) cerceamento de defesa em razão da necessidade de
produção de prova pericial; b) o exame realizado pela Administração na ocasião da
etapa de exame psicológico do certame não foi juntado aos autos, por isso não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053 -Voto no
3
meios sequer de questionar se o autor possui características pessoais inadequadas ao
cargo (fls. 202/215).
O recurso foi respondido a fls. 218/231.
É o relatório.
O autor participou de concurso para admissão na Carreira de
Soldado da Polícia Militar (Concurso Público no DP-2/321/18 PM de 2a Classe) e
foi reprovado na fase de exame psicológico. O autor afirma a ilegalidade e
ilegitimidade da aplicação do teste psicológico.
Os exames psicológicos estão previstos nos itens 5 e seguintes
do capítulo XI do Edital do concurso, nos seguintes termos (fls. 33):
“1- Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, serão
realizados pelo órgão de pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar
se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis
para o desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido,
de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em
vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme “Anexo F” .
2. - Os exames previstos no item anterior deverão obedecer
aos ditames da ciência psicológica em conformidade com as normas do Conselho
Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com as
técnicas reconhecidas lógica em concurso público e processos seletivos da mesma
natureza.
3. - Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca
Examinadora composta exclusivamente por profissionais com registro válido no
CRP-SP.
4. - Os Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva
e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos,
mediante o emprego de técnicas científicas.
5. - O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público
é constituído por um rol de características psicológicas necessárias à adaptação e
desempenho adequado do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
6. - O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização da avaliação psicológica munido de caneta esferográfica de tinta azul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053 -Voto no
4
ou preta, lápis preto no 2 e borracha.
7. - A Banca Examinadora procederá à análise conjunta
qualitativa e quantitativa dos resultados de cada teste, observando as orientações e
os parâmetros contidos nos respectivos manuais técnicos dos instrumentos
utilizados nas avaliações.
8. - O resultado final dos Exames Psicológicos será obtido a
partir da análise técnica global do material produzido pelo candidato no
transcorrer desta etapa do concurso público, avaliando-se a compatibilidade de seu
desempenho com as características do perfil psicológico estabelecido para o cargo
a ser provido, em vigor na Instituição.
9. - A inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a
existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu,
à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo
de Soldado PM de 2a Classe (...)”
No Anexo “F” do Edital, estão os critérios que determinam o
perfil psicológico do policial militar, minuciosamente indicados.
Cumpre ressalvar que o teste psicológico faz parte dos
critérios de seleção dos candidatos, tendo previsão expressa no edital do certame,
lembrando-se, ainda, que: “A inaptidão nos Exames Psicológicos não pressupõe a
existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu,
à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo
de Soldado PM de 2a Classe”.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o candidato, ora
recorrente, foi eliminado do certame por ter sido reprovado no teste de aptidão
psicológica, aplicados por profissionais da área.
Em preliminar, o apelante alegou cerceamento de defesa e
pediu a anulação da sentença, uma vez que expressamente requereu a produção de
prova pericial (fls. 153), porque o laudo juntado aos autos foi assinado pelos peritos
após o ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Tem razão o apelante. De fato, o laudo juntado pela apelada
foi assinado pelos peritos em 30/07/2019 (fls. 121/129), após o ajuizamento da ação
em 03/07/2019.
Consoante bem observou o apelante, tendo sido o laudo
elaborado a posteriori, os peritos podem ter utilizado argumentos para contrapor as
alegações constantes na exordial.
Outrossim, eventual laudo realizado anteriormente não foi
juntado aos autos pela Administração, fato que, sem dúvida, viola o direito de
defesa do autor.
Ademais, não houve publicação sobre a não aptidão do
candidato no Diário Oficial do Estado de 27/04/2019 (fls. 29), constando somente
que os candidatos que foram aprovados, sem comprovação se o exame psicológico
foi ou não realizado no momento correto.
Neste contexto, citado pelo ilustre Desembargador Gilberto
Leme, o Professor Freddie Didier aponta o seguinte a respeito da matéria: Ora, no
julgamento antecipado, como bem aponta Fredie Didier Jr., não se permite que o
magistrado conclua pela improcedência 'sob o fundamento de que o autor não
provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, é
porque entende provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há necessidade
de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz ('venire contra
factum proprium'); há preclusão lógica para o magistrado, que, então, não pode
proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de
prova, em julgamento antecipado da lide, além de violar o dever de lealdade
processual, a boa-fé objetiva, que orienta a relação entre os sujeitos processuais, e
o princípio da cooperação, poderá ser invalidada por ofensa à garantia do
contraditório, em sua dimensão de direito à prova.' (Curso de Direito Processual
Civil,
vol.
1,
pág.
516,
Podivm,
2009)
(TJ-SP,
Apelação
no
9046500-64.2006.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, v.u., j. 7.6.2011) -
destaques acrescidos.
No mesmo sentido, em hipótese assemelhada, o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053 -Voto no
6
julgado desta Colenda Câmara:
“Concurso público. Polícia Militar. Reprovação no exame
psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Necessidade de
realização de prova pericial, no caso concreto. Sentença anulada. Recurso provido,
com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1051124-79.2019.8.26.0053; Relator (a):
Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020).
E ainda, desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Cível Ação Anulatória Concurso público
Soldado da Polícia Militar de 2a Classe Candidato excluído do certame em
virtude de reprovação em exame psicológico
Ação julgada improcedente

Recurso do Autor Cerceamento de defesa configurado Laudo produzido a
posteriori Sentença anulada, para oportunizar a produção de prova em Primeira
instância

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1032247-28.2018.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019).
“Concurso Público Soldado Policial Militar de 2a Classe
Avaliação Psicológica Inaptidão da candidata Conjunto probatório reunido nos
autos que sugere dúvida razoável quanto à higidez do ato administrativo, pois o
laudo de avaliação psicológica apresentado pela Administração tem feição
demasiadamente subjetiva Necessidade de produção de laudo pericial sob o crivo
do contraditório Cerceamento de defesa configurado na espécie. Recurso da
autora provido para anular a r. sentença, determinada a produção de prova
pericial.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042155-12.2018.8.26.0053;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019).
Ainda a respeito do tema, constitui entendimento pretoriano
que: “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do
princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legar” (STJ 4a Turma Resp 7.004-AL Rel. Sálvio
de Figueiredo j . 21.08.91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033892-54.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Conclui-se, portanto, que os autos devem retornar ao primeiro
grau de jurisdição para a produção da prova pericial requerida pelo autor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e
determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que se prossiga na instrução,
como de direito.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator